Tribunal: TJDFT
Processo: 0714665-28.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA TESTEMUNHAL E TESTE DE ALCOOLEMIA. CONFISSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso Em Exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 306, § 1o, inciso I, da Lei no 9.503/97.
II. Questões em discussão
2. Há quatro questões em discussão:(i) definir se as provas permitem a desclassificação da conduta para a infração administrativa do art. 165 do CTB; (ii) estabelecer se cabível o regime inicial aberto; (iii) verificar se presentes os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade; e (iv) avaliar se é possível a concessão de sursis.
III. Razões de decidir
3. Presentes as circunstâncias elementares do tipo penal, não é possível a desclassificação da conduta para a infração administrativa prevista no art. 165 do CTB.
4. A norma do artigo 33, parágrafo 2o, alínea ‘c’, do Código Penal é expressa ao restringir o início da pena no regime aberto ao condenado a reprimenda igual ou inferior a 4 anos que não seja reincidente.
5. Segundo a jurisprudência consolidada, a condição de reincidente representa argumento idôneo para a adoção de regime carcerário mais gravoso, apenando de forma mais severa o agente que apresenta tendência à prática delitiva, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais e que a reprimenda seja inferior a 4 anos.
6. A reincidência, em regra e a depender das circunstâncias do caso concreto, obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e impede a concessão da suspensão condicional da pena.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 129, I; CTB, arts. 165, 305, 306, §1o, I; CP, arts. 33, §2o, “c”, 44, 69, 77; Súmula 269 do STJ

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 248212/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STJ, REsp 2.049.987/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira; TJDFT, Acórdãos 2039487; 2021018; 2015239; 1965623; 1949345; 1991549; 1956224